Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726772-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA FERREIRA DATAS DE ARAUJO, LAIANA LOPES MONTEIRO, LAUZITA MOREIRA DOS SANTOS, LEOMAR OLIVEIRA BORGES, LEONARDO BATISTA PADRE, LEONARDO DOS SANTOS SILVA, LEOPOLDINA SOARES GONCALVES, LIDIANE FERREIRA PEGO, LINDON JOHNSON VIEIRA MONTEIRO, LUANA PAES DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Keyla Ferreira Datas de Araújo e outros em face da r. decisão (ID 98348779, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo DF, para tornar insubsistente a decisão anterior no tocante à fixação dos parâmetros de correção do valor devido, restituindo como válidos os índices fixados pelo eg. TJDFT no julgamento da ação de conhecimento. Nas razões recursais (ID 28353159), alegam, em resumo, a inadequação da r. decisão agravada, fundamentada no acórdão do c. STJ, que afirma que não se pode modificar os índices de correção em fase de cumprimento de sentença, uma vez que os índices de correção, nos termos do Tema 810 do e. STF, foram fixados pelo Juízo de origem, em processo em fase de conhecimento. Afirmam a verossimilhança das alegações e que “O fundado receio de dano consiste no risco de perda do direito pelo prejuízo financeiro iminente se o índice fixado por esta turma for modificado” (ID 28353159 - pág. 13). Requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Em verdade, na r. decisão agravada, o d. magistrado determinou que a remessa dos autos ao Contador, para a atualização do cálculo, somente deveria ocorrer após precluso o decisum, in verbis: “Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Contador para atualização do cálculo” (ID 98348779 - pág. 2, na origem - grifou-se). Dessa forma, não constato o “prejuízo financeiro iminente” alegado pelos Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator